Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706556-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ROMERSON BARBOSA GUEDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão de ID 116964702, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de ROMERSON BARBOSA GUEDES, que considerou prejudicada a apelação interposta em razão da desistência tácita da parte. Afirma, em suma, que não é necessária a citação do agravado para apresentação de contrarrazões à apelação como condição à remessa dos autos ao segundo grau de jurisdição; que a apelação foi interposta ante a desnecessidade de apresentação de emenda à petição inicial, para comprovação da mora, quando o aviso de recebimento retorna com a informação “ausente”; que, não havendo angularização da relação processual, é desnecessária a citação para contrarrazões. Requer, liminarmente, a determinação da remessa da apelação ao segundo grau de jurisdição, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 33177586). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A questão apresentada é singular. Trata-se de ação de busca e apreensão, em que foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito (ID 111093361), em face do não cumprimento de emenda à petição inicial, para a comprovação da mora do devedor. Interposta apelação (ID 112126208), proferiu-se nova decisão, determinando que o autor promovesse a citação do réu para contrarrazões (ID 115175811), situação que ensejou a interposição do presente recurso. Conquanto a matéria contida na decisão agravada não esteja contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a hipótese se ajusta à tese da taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Isso porque a inadmissão do agravo de instrumento, na hipótese específica, resultará na impossibilidade da parte recorrer ao segundo grau de jurisdição, porquanto o recurso de apelação não foi processado em razão da posterior homologação de “desistência tácita” (decisão de ID 33177584 - p. 123). O acolhimento do pedido liminar, nos moldes em que formulado, resultará no esgotamento do mérito do recurso, porquanto a parte requer a remessa imediata da apelação ao segundo grau de jurisdição, correspondendo ao próprio mérito do agravo de instrumento. Portanto, caberá ao órgão colegiado deliberar se é imprescindível a citação do réu para contrarrazões ao recurso. No entanto, ressalto que devem ser sobrestados os efeitos da certidão de ID 33177584 - p. 129, que registrou o trânsito em julgado na pendência deste recurso, como um dos efeitos do seu conhecimento e admissão do seu processamento, já que, do contrário, a decisão do colegiado seria inócua. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar formulado, apenas para que o processo, na origem, permaneça sobrestado, sem determinação de arquivamento, enquanto não apreciado o mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora